Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO INDEVIDO DE CHEQUE COM CONTRAORDEM EXPRESSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da compensação indevida de cheque sustado por desacordo comercial, seguida de negativação indevida do nome do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário, consistente na compensação de cheque com contraordem expressa, e a consequente responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14.
4. O autor solicitou a sustação do cheque por desacordo comercial, tendo recebido confirmação da gerente bancária, mas o cheque foi compensado indevidamente.
5. A compensação gerou saldo negativo e cobrança de encargos, além da inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes.
6.A falha na prestação do serviço bancário configura ato ilícito, com nexo causal direto com os prejuízos suportados pelo consumidor.
7. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da própria ilicitude do fato, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT.
8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional, razoável e atende às funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A compensação indevida de cheque com contraordem expressa configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera dano moral presumido, independentemente de prova.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14; CPC, arts. 487, I; 85, §§ 2o e 11; Lei 7.357/85, art. 36.